Tribunal: STF
Processo: RHC 268531
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Joziney Fernandes de Oliveira, representado pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.018.240/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado pelo juízo da comarca de Santa Bárbara/MG, em 3.8.2023, às penas de sete anos e sete meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 5). Narrou-se na denúncia:
“’1. (...) no dia 19 de janeiro de 2023, por volta das 17h, na Rua Costa Lacerda, s/n, bairro São Bernardo, nesta urbe, o denunciado, agindo com consciência e vontade, transportava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar, com finalidade de mercancia.  
2. Contextualizando os fatos, infere-se que, no dia do ocorrido, durante uma operação da equipe de inteligência da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil, o denunciado foi avistado em atitude suspeita que indicava a venda de entorpecentes.  
3. Diante disso, uma guarnição da Polícia Militar foi até o local em que o denunciado estava, mas ele, ao visualizar a guarnição, tentou se evadir correndo.  
4. Durante a evasão, o denunciado dispensou ao solo 4 (quatro) pinos contendo substância análoga a cocaína, 7 (sete) buchas de substância análoga a maconha e 1 (uma) balança de precisão, que foram recolhidos pelos policiais.  
5. Dando continuidade à fuga, o denunciado pulou muros e se escondeu em uma residência vizinha do local em que estava, mas os policiais cercaram o local e conseguiram abordá-lo e submetê-lo à busca pessoal.  
6. Durante a abordagem, os policiais consultaram o sistema e constataram a existência de mandado de prisão em desfavor do denunciado, motivo pelo qual o prenderam em flagrante delito e em cumprimento ao mandado.  
7. Ainda de acordo com o apurado, o denunciado faz parte da conhecida ‘gangue do curral’, que comanda o tráfico de drogas na região do bairro São Bernardo, nesta cidade’ (documento de ordem n. 2)” (fl. 2, e-doc. 4).

3. Em 20.2.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.23.249395-7/001, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - BUSCA POLICIAL JUSTIFICADA PELO ESTADO DE FLAGRÂNCIA - REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL E ABRANDAMENTO DO REGIME - DESCABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - ARBITRAMENTO. 
1. Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, diante da prova oral colhida, confirmada sob o crivo do contraditório, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos. 
2. Caracterizado o estado de flagrância, resta afastada a necessidade de mandado judicial ou de consentimento para adentrar em qualquer imóvel, ficando igualmente justificada a busca pessoal. 
3. Constatando-se que a pena-base foi fixada em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos e com os parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei 11.343/06, sendo devidamente fundamentada pelo MM. Juiz a quo a sua aplicação acima do mínimo legal, descabida a sua redução. 
4. Se a pena do apelante foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e que não excedeu 8 (oito) anos, tratando-se de réu que é reincidente e ostenta maus antecedentes, impõe-se a manutenção do regime inicialmente fechado. 
5. Não bastasse a inadequação da via eleita para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o presente julgamento, justifica-se a manutenção da prisão do apelante, conforme fundamentado na r. sentença. 
6. Necessário o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo pelo trabalho desempenhado em segunda instância, os quais devem guardar proporcionalidade com a atuação do il. causídico, bem como com a complexidade da causa e com os parâmetros contidos na tabela da OAB/MG. V.V. Eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas recursais deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal” (fl. 1, e-doc. 4).
4. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 1.018.240/MG no Superior Tribunal de Justiça, com pedido de absolvição por insuficiência de provas para a condenação (e-doc. 3).

5. Em 30.10.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reduzir as penas impostas ao recorrente para sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa. Em sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.018.240/MG, em decisão com esta ementa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a pena-base do delito de tráfico de drogas, fixando a pena definitiva em 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa. 
2. A defesa pleiteia a absolvição do agravante, alegando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos agentes públicos que efetuaram a prisão, o que violaria o art. 155 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos dos agentes públicos, corroborados por outras provas, são suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante são considerados meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, desde que estejam em harmonia com as demais provas dos autos e sejam colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por meio de auto de apreensão, laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo, boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais, que confirmaram a prática da traficância pelo agravante.
6. A abordagem do agravante foi precedida por notícias-crime anônimas confirmadas por apuração do setor de inteligência da Polícia Militar, que visualizou o agravante dispensando entorpecentes e tentando se evadir, configurando flagrante delito e legitimando a busca pessoal.
7. A negativa de autoria sustentada pelo agravante está em dissonância com as provas colhidas nos autos, não sendo suficiente para afastar as evidências da prática do tráfico de drogas.
8. A condição de usuário de drogas não é incompatível com a prática do tráfico, sendo comum a coexistência de ambas as condutas.
9. A análise aprofundada dos fatos para acolhimento do pedido de absolvição é inviável em sede de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 92).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a única prova que aponta para a condenação são os mencionados depoimentos, ressaltando-se que a prisão se deu devido a informação de suposto usuário de drogas que, segundo os policiais, afirmou tê-las adquirido do recorrente e que esta pessoa, que poderia ser arrolada como testemunha, não o foi, sendo, no mínimo, muito estranha essa situação” (fl. 4, e-doc. 99).

Sustenta que “não se trata de ‘duvidar’ da palavra dos policiais, mas tão-somente de compreender que uma condenação exige certeza absoluta e que sendo estas palavras a única prova colhida, a condenação fere o dispositivo mencionado. Não se nega o valor da palavra de tais agentes, mas representa grande inocência conferir-lhes validade irrestrita capaz de determinar a condenação por si só” (fl. 5, e-doc. 99).

Estes os pedidos e requerimentos:
“Ante o exposto, a Defensoria Pública da União – Categoria Especial pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em recurso em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de que seja reformada a decisão atacada nos termos acima mencionados.
Por oportuno, requer-se a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, com a consequente isenção do recolhimento de custas, haja vista que o ora recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública da União” (fls. 6-7, e-doc. 99).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.23.249395-7/001, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu haver elementos suficientes para a condenação do recorrente pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob os seguintes fundamentos:
“A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (documento de ordem n. 3, págs. 1/9), Auto de Apreensão (documento de ordem n. 3, pág. 12), Laudo de Constatação Preliminar (documento de ordem n. 3, págs. 15 e 19), Boletim de Ocorrência (documento de ordem n. 3, págs. 30/35) e Laudo Toxicológico Definitivo (sequencial de n. 15), bem como pela prova oral colhida; sendo induvidosa, da mesma forma, a sua autoria.
Apesar disso, na Delegacia de Polícia, o réu negou o envolvimento com as condutas que lhe foram atribuídas:
‘(...) relata que estava trabalhando em uma fazenda cuidando dos animais; QUE não tem filhos; QUE não estava com drogas e não dispensou no momento que corria da polícia; QUE é usuário de droga (apenas maconha); QUE não vende drogas; QUE relata que correu da polícia, pois assustou com a chegada deles’ (documento de ordem n. 3, pág. 5).
Em Juízo, Joziney Fernandes de Oliveira prosseguiu negando a prática da traficância (arquivo no PJe mídias). Afirmou que, no dia dos fatos, constava em seu desfavor um mandado de prisão, razão pela qual tentou se evadir para a casa vizinha. Ao ser contido, narrou que os policiais militares se deslocaram ao Morro do Curral e pegaram as drogas, atribuindo-as ao interrogando.
Todavia, é possível observar que a negativa de autoria sustentada pelo acusado está em dissonância das demais provas colhidas nos autos, não passando de uma vã tentativa de se esquivar das imputações contidas na denúncia. 
‘(...) durante operação policial da polícia militar em conjunto com a polícia civil, a equipe do setor de inteligência visualizou Joziney Fernandes de Oliveira, vulgo ‘boy’ realizando a venda de entorpecentes; Que rapidamente policiais militares deslocaram até o local; Quando Joziney ao perceber a presença policial, começou a correr e jogou próximo ao Sd. Góis, 03 pinos eppendorf transparentes contendo substância esbranquiçada análoga à cocaína, 01 pino eppendorf vermelho contendo substância esbranquiçada análoga à cocaína, 0 buchas de substância esverdeada análoga à maconha e uma 01 balança de precisão da marca Diamond, tendo o material sido recolhido pelo Sd. Góis; Que Joziney pulou os muros de onde estava e se escondeu na residência vizinha; Que a equipe policial cercou o local e conseguiu abordar o autor, sendo realizado busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito; Que foi realizado consulta ao sistema informatizado e constatou a existência de mandado de prisão contra Joziney Fernandes de Oliveira, sendo que a equipe não logrou êxito em encontrar o usuário que estava comprando drogas; Que a moradora da residência onde o autor estava, recusou identificar-se temendo represálias futuras; (...) Que faço saber que há denúncias de que o autor é integrante da ‘gangue do curral’, sendo esta gangue que comanda o tráfico de drogas na região do Bairro São Bernardo e ainda há suspeitas de terem participados de vários homicídios na cidade de Santa Bárbara; (...)’ (documento de ordem n. 3, págs. 1/2).
Em Juízo, Hélio da Cunha Nunes Júnior afirmou que não participou efetivamente da prisão em flagrante do acusado, participando apenas da vigilância (arquivo no PJe mídias). Contudo, descreveu que o apelante já era conhecido no meio policial pela prática da traficância, integrando a ‘Gangue do Curral’. Afirmou que o Sgt. Gabriel e o Sd. Góis foram os castrenses empenhados na diligência que culminou na prisão do denunciado.
De forma similar descreveram os colegas de farda Lucas Fernando Neves Góis e Simone Aparecida Martins sobre os fatos (documento de ordem n. 3, págs. 3/4), oportunidade em que ratificaram a integralidade do Boletim de Ocorrência, bem como o depoimento de Hélio da Cunha Nunes Júnior.
Lucas Fernando Neves Góis, na fase judicial, afirmou que a guarnição recebeu informações a respeito da suposta prática do tráfico de drogas no endereço em que se procedeu à abordagem do suspeito, tratando-se de notícia-crime reiteradamente recebida pelos Policiais Militares (arquivo no PJe mídias). Assim, os castrenses se deslocaram ao local e observaram quando um indivíduo dispensou a droga e tentou se evadir em direção às casas vizinhas, sendo ele contido pelos agentes de segurança pública. O depoente descreveu que recolheu os objetos dispensados e identificou que se tratavam de maconha e cocaína, sendo apreendida, ainda, uma balança de precisão. Acrescentou que o réu era conhecido por ser membro da ‘Gangue do Curral’, sendo que, naquela data, tinha mandado de prisão em aberto.
O seu colega de farda Anderson Oliveira Mendes, também no curso da instrução, confirmou integralmente o teor do Boletim de Ocorrência (arquivo no PJe mídias). Afirmou que as notícias-crime sobre a prática da mercancia espúria naquele local são comuns, sendo Joziney apontado nominalmente, razão pela qual encetaram operação a fim de apurar as denúncias. Descreveu que Joziney percebeu a diligência, razão pela qual dispensou entorpecentes e tentou se evadir pelas casas vizinhas, sendo, apesar disso, contido pelos castrenses. Reiterou que o acusado é membro da ‘Gangue do Curral’.
O Tenente Élisson José Santos Evangelista, perante o Juízo, afirmou ter participado da Ocorrência, principiada após notícias informando que Joziney, foragido da justiça, estaria supostamente praticando o tráfico de drogas na região (arquivo no PJe mídias). Diante disso, a equipe de inteligência fez uma apuração preliminar e constataram que a mercancia estava sendo efetivamente praticada, razão pela qual iniciaram uma operação. Descreveu que o Sd. Góis observou o momento em que o acusado dispensou as drogas, tentando se evadir na sequência. Confirmou que o acusado é membro da ‘Gangue do Curral’.
Por fim, Gabriel Mori da Rocha testemunhou ter participado da diligência, ocasião em que Joziney dispensou a droga e tentou se evadir da guarnição (arquivo no PJe mídias). Disse não ter observado quando o acusado tentou se desvencilhar dos entorpecentes. Contudo, considerando que estava no cerco, logrou êxito em apreendê-lo antes que se evadisse. Afirmou, ao fim, que trabalha em Santa Bárbara há aproximadamente 6 (seis) anos, período em que sempre recebeu informações da traficância por parte do acusado.
Destarte, considerando que a diligência na casa do acusado foi precedida por diversas notícias-crime anônimas apontando a prática da traficância na região, as quais foram confirmadas por apurações preliminares do setor de inteligência, sendo o apelante flagrado por policiais militares após dispensar entorpecentes, tentando se evadir, encontra-se isolada dos autos a negativa de autoria por ele sustentada, tornando imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.
Vale lembrar, por oportuno, que para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente seja surpreendido no ato da comercialização da droga, o que pode ser confirmado pelo acervo probante, como na espécie. E mais, ainda que o apelante seja usuário de droga, tal condição é perfeitamente compatível com o tráfico, e, inclusive, muito comum, não sendo essa alegação, diante de tudo o que já foi colocado, suficiente para rechaçar as evidências de traficância.
De relevo salientar, lado outro, que não há razão para se duvidar da palavra dos policiais ouvidos nos autos, uma vez que não foram carreadas provas, tampouco indícios, de que eles tenham interesse em deturpar a verdade, apontando situação inexistente e incriminando um inocente. Além do que, seus depoimentos foram prestados na fase judicial e encontram respaldo nas demais provas carreadas aos autos. (...)
Destarte, restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição, imperiosa a manutenção das condenações firmadas em primeira instância, por seus próprios fundamentos.
Neste particular, após expor as circunstâncias fáticas, registro que não há que se falar em qualquer ilegalidade nas buscas realizadas contra o apelante. Nesse sentido, os castrenses receberam notícias-crime anônimas informando nominalmente a prática do tráfico de drogas por Joziney, o qual tinha, em seu desfavor, um mandado de prisão em aberto. Não bastassem essas circunstâncias, verifica-se que a abordagem foi precedida de apuração pelo setor de inteligência da Polícia Militar, a qual, na sequência, orquestrou uma operação para conduzir o apelante em flagrante delito. Assim, os agentes de segurança pública se deslocaram ao endereço, onde um dos policiais visualizou o apelante dispensando o entorpecente, evadindo-se logo na sequência. Todas essas características provam, inequivocamente, que o apelante foi visualizado em flagrante delito, subsistindo fundadas razões para a busca pessoal” (fls. 2-4, e-doc. 4).

9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.018.240/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela suficiência dos elementos que ensejaram a condenação do recorrente, nestes termos:
“Como se vê, o édito condenatório está amparado em testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de apreensão, laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo, boletim de ocorrência) de que o agravante transportava, para fins de venda a terceiros, 4 pinos de cocaína e 7 buchas de maconha, em desacordo com a lei ou norma regulamentar.
O acórdão recorrido ressaltou que ‘restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, diante da prova oral colhida, confirmada sob o crivo do contraditório, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância’ (e-STJ, fl. 9), e que a diligência decorreu de notícias-crime anônimas confirmadas por apuração do setor de inteligência, tendo um dos policiais visualizado o agravante ‘dispensando o entorpecente, evadindo-se logo na sequência’, o que torna ‘inequivocamente’ legítima a busca pessoal e afasta a tese defensiva (e-STJ, fl. 12).
Assinalou-se, também, que não há razão para duvidar da palavra dos policiais ouvidos em juízo, porquanto seus relatos se mostram harmônicos e ‘encontram respaldo nas demais provas carreadas aos autos’, sendo, pois, indevida a invocação do princípio do in dubio pro reo (e-ST, fl. 12). 
Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, ‘para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente’ (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).
Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017) (...)
Portanto, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (AgRg no HC n. 976.090/SP, relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025; HC 994.389/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025; AgRg no HC n. 685.879/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021. )
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 6-8, e-doc. 94).

10. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas produzidas pela acusação para a condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas, pelo que pretendida absolvição do crime de tráfico exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. O pedido de absolvição somente poderia ser acolhido mediante o reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 232.032-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.280-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.020-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.571-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).

11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora